Tribunal: STF
Processo: HC 211531
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Por meio da Petição 4384/2022 (Doc. 23), a defesa requer a reconsideração da decisão que indeferiu a ordem de Habeas Corpus, encaminhando-se os autos ao Min. André Mendonça para análise da impetração.



    Alega, em suma, que inexiste prevenção em decorrência do julgamento do HC 167.480/SP, pois nos autos do HC 187.035 (posterior ao HC 167.480), o Min. Marco Aurélio teve o voto vencedor, o que acaba por atrair a prevenção ao membro de sua cadeira, nos termos do parágrafo 2º do artigo 70 do RISTF. Requer, assim, seja remetida a impetração ao gabinete do Min. André Mendonça, ou, ao Min. Presidente para aclaramento da divergência. 



    É o relatório. Decido.



    Reafirmo o acerto da distribuição deste Habeas Corpus por prevenção ao HC 167.480/SP, realizada em conformidade com o disposto no art. 6º, parágrafo único, da Resolução 706/STF, bem como no art. 77-D, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo o qual Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal, conforme devidamente certificado pela Coordenadoria de Processamento Inicial (Doc. 19). 



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente